Tribunal: TCU
Processo: 014.445/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7517/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 9o da Resolução/TCU 353/2023, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de reforma a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.445/2023-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Lourenco de Oliveira (XXX.111.095-XX); Daemon Pinto Bandeira (XXX.526.037-XX); Durval do Nascimento Santos (XXX.711.817-XX); Edmar Barros Ferreira (XXX.692.427-XX); Florisvaldo Campos Xavier (XXX.690.657-XX); Huraja Juliao (XXX.354.507-XX); Joao Paulo Barcelos de Oliveira (XXX.616.177-XX); Moacyr Soares Cavalcante (XXX.258.512-XX); Thales Omran de Almeida (XXX.413.107-XX); Zanone Ferreira de Souza (XXX.046.927-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.